Tribunal: TJES
Processo: 0033063-18.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. EMBARGOS DA CONSTRUTORA DESPROVIDOS. EMBARGOS DO COMPRADOR PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e por VICENTE BISSOLI SESSA contra acórdão que, por maioria, negou provimento às apelações interpostas, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da construtora pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e determinou a devolução integral dos valores pagos. Alegam, respectivamente, omissão quanto à aplicação de percentual de retenção de 25% e obscuridades e omissões diversas, especialmente sobre a cláusula penal, distribuição da sucumbência e majoração de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a tese de retenção de 25% dos valores pagos, conforme jurisprudência do STJ, nos casos de rescisão contratual anterior à Lei nº 13.786/2018; (ii) estabelecer se há omissões e obscuridade quanto à aplicação da cláusula penal, à distribuição da sucumbência e à necessidade de majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado rejeita, de forma inequívoca, a tese de retenção de valores defendida pela construtora ao confirmar a sentença que reconheceu sua culpa exclusiva pela rescisão contratual, hipótese que afasta a aplicação da jurisprudência do STJ relativa à retenção de 25%.

A pretensão de rediscutir a culpa contratual e a forma de cálculo da cláusula penal configura indevida tentativa de rediscussão do mérito, não se amoldando às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

A decisão colegiada, ao manter integralmente a sentença, abrange todos os seus fundamentos e dispositivos, inexistindo omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A existência de voto vencido não gera obscuridade, uma vez que o acórdão é expresso ao declarar mantida a sentença em sua integralidade.

Identifica-se omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários de sucumbência, conforme art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte vencida e da condenação anterior. Preenchidos os requisitos, impõe-se o acréscimo de 2% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES desprovidos.
Embargos de declaração de VICENTE BISSOLI SESSA parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

A manutenção da sentença que reconhece a culpa da construtora pela rescisão contratual afasta a aplicação do percentual de retenção de 25% previsto na jurisprudência do STJ.

A decisão que mantém integralmente a sentença abrange todos os seus fundamentos, inexistindo omissão quanto à distribuição da sucumbência.

Preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC/15, é devida a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.723.519/SP; STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 19.04.2021, DJe 02.08.2021; Súmula 543 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033063-18.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICENTE BISSOLI SESSA e outros

APELADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. EMBARGOS DA CONSTRUTORA DESPROVIDOS. EMBARGOS DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e por VICENTE BISSOLI SESSA contra acórdão que, por maioria, negou provimento às apelações interpostas, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da construtora pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e determinou a devolução integral dos valores pagos. Alegam, respectivamente, omissão quanto à aplicação de percentual de retenção de 25% e obscuridades e omissões diversas, especialmente sobre a cláusula penal, distribuição da sucumbência e majoração de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a tese de retenção de 25% dos valores pagos, conforme jurisprudência do STJ, nos casos de rescisão contratual anterior à Lei nº 13.786/2018; (ii) estabelecer se há omissões e obscuridade quanto à aplicação da cláusula penal, à distribuição da sucumbência e à necessidade de majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado rejeita, de forma inequívoca, a tese de retenção de valores defendida pela construtora ao confirmar a sentença que reconheceu sua culpa exclusiva pela rescisão contratual, hipótese que afasta a aplicação da jurisprudência do STJ relativa à retenção de 25%.

A pretensão de rediscutir a culpa contratual e a forma de cálculo da cláusula penal configura indevida tentativa de rediscussão do mérito, não se amoldando às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

A decisão colegiada, ao manter integralmente a sentença, abrange todos os seus fundamentos e dispositivos, inexistindo omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A existência de voto vencido não gera obscuridade, uma vez que o acórdão é expresso ao declarar mantida a sentença em sua integralidade.

Identifica-se omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários de sucumbência, conforme art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte vencida e da condenação anterior. Preenchidos os requisitos, impõe-se o acréscimo de 2% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES desprovidos.
Embargos de declaração de VICENTE BISSOLI SESSA parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

A manutenção da sentença que reconhece a culpa da construtora pela rescisão contratual afasta a aplicação do percentual de retenção de 25% previsto na jurisprudência do STJ.

A decisão que mantém integralmente a sentença abrange todos os seus fundamentos, inexistindo omissão quanto à distribuição da sucumbência.

Preenchidos os requisitos do art. 85, §11, do CPC/15, é devida a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.723.519/SP; STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 19.04.2021, DJe 02.08.2021; Súmula 543 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração interpostos por Vicente Bissoli Sessa e negar provimento aos Embargos de Declaração interpostos por Lorenge S.A. Participações, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
VICENTE BISSOLI SESSA
e por
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
, contra o Acórdão ID 14336460, que, por maioria de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos.

Irresignada a embargante
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
aduz em suas razões ID 15024965, em suma, a existência de omissão no acórdão, pois este não teria se manifestado sobre a tese, invocada em sua apelação, de que deveria ser aplicado o percentual de retenção de 25% sobre os valores pagos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EAg n. 1.138.183/PE e REsp 1723519/SP) para contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018.

Por sua vez,
VICENTE BISSOLI SESSA,

inter
põe embargos de declaração (ID 15046315) apontando que (i) há obscuridade quanto à extensão da manutenção da sentença, diante da existência de voto vencido que apresentou fundamentos distintos; (ii) o acórdão é omisso ao deixar de apreciar o argumento acerca da inadequada forma de aplicação da multa contratual moratória, o que teria esvaziado os efeitos da cláusula 53 do contrato; (iii) também há omissão quanto à necessidade de reconhecimento da sucumbência mínima do autor e adequação do percentual de honorários para 25%; (iv) por fim, aponta omissão quanto à majoração dos honorários devidos pela embargada, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Ambas as partes pugnam pelo acolhimento de seus respectivos embargos, com a concessão de efeitos infringentes.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do
s
vício
s
de omissão
e obscuridade
no acórdão embargado, o que leva à admissão
do
s
recurso
s
interposto
s
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o
s
embargante
não encontra amparo na via estreita dos presentes aclaratórios
. Senão, vejamos.

A construtora embargante alega omissão quanto à tese de retenção de 25% dos valores pagos.

Não obstante, o
acórdão embargado foi claro ao manter a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da construtora pela rescisão do contrato, em razão do atraso na entrega da obra. A jurisprudência do STJ invocada pela embargante (REsp 1.723.519/SP), que autoriza a retenção de 25%, aplica-se unicamente aos casos em que a rescisão ocorre por iniciativa ou culpa do comprador, o que não é a hipótese dos autos.

Ao confirmar a sentença que determinou a restituição integral dos valores (conforme Súmula 543 do STJ), o acórdão, de forma implícita, mas inequívoca, rechaçou a tese de culpa do comprador e, por consequência, a pretensão de retenção de qualquer percentual.

O que a embargante busca, na verdade, é a rediscussão do mérito sobre a quem recai a culpa pelo distrato, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada. Inexiste, portanto, a omissão apontada.

Por sua vez, o
autor/embargante aponta obscuridade e diversas omissões no julgado.

Quanto à obscuridade, não há o que esclarecer. O acórdão é explícito ao consignar que, por maioria, foi mantida “incólume a sentença proferida”,
o que
significa que
o

pronunciamento jurisdicional foi mantido
em todos os seus termos, sendo o voto vencido apenas uma declaração de posicionamento minoritário, sem qualquer efeito sobre o resultado do julgamento.

Com efeito, a
o contrário do que sustenta
o
embargante não se identifica a
ausência de clareza
ou dubiedade nos termos do
s pronunciamentos proferidos
,
capaz de caracterizar a obscuridade alegada
.

No que tange às omissões, melhor sorte não assiste ao embargante.

Com relação a b
ase de cálculo da cláusula penal,
o
embargante alega que a manutenção da forma de cálculo da multa a torna inócua.

Ocorre que o acórdão, ao manter a sentença, ratificou a condenação exatamente nos termos fixados pelo juízo de primeiro grau. A pretensão de alterar a base de cálculo da multa, ainda que sob o argumento de omissão, representa, em essência, um pedido de reforma do julgado, o que não é cabível nesta via recursal. O acórdão não foi omisso; ele simplesmente manteve a decisão de piso como proferida, com a qual o embargante discorda. A discordância quanto ao resultado não se confunde com omissão.

No tocante aos ô
nus sucumbenciais
a
apelação já havia devolvido essa matéria ao Tribunal, e a decisão de manter a sentença em sua integralidade implica a manutenção da proporção de 30% para o autor e 70% para a ré, fixada na origem. O acórdão não precisava reiterar expressamente as razões para cada ponto mantido, pois sua decisão de manter a sentença abrangeu a totalidade do dispositivo recorrido. A pretensão de rediscutir o percentual de sucumbência também configura mero inconformismo.

Quanto a m
ajoração dos honorários recursais em desfavor da construtora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/
15,
assiste razão ao embargante.

O referido dispositivo legal
ao
estabelece
r
que
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente”
impôs
um dever
a
o órgão julgador
com vistas
a remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal e a desestimular recursos infundados.

Nesse sentido, o STJ vem reiteradamente decidindo que
“A majoração dos honorários com base no art. 85, §11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”.
(STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 02/08/2021).

Tendo em vista o desprovimento do recurso de apelação interposto pela LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES, é imperativa a majoração da verba honorária em seu desfavor.

A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação, imputando à construtora a responsabilidade por 70% desse montante.

Assim,
deve ser sanada
a omissão
apontada
para majorar em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela construtora apelante.

Portanto, firme
nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração interpostos por LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração interpostos por VICENTE BISSOLI SESSA, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios devidos pela construtora, em 2% (dois por cento), na forma do §11 do art. 85 do CPC/15
, bem como
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR PROVIMENTO

aos embargos de declaração interpostos por LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração interpostos por VICENTE BISSOLI SESSA, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios devidos pela construtora, em 2% (dois por cento), na forma do §11 do art. 85 do CPC/15
, bem como
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.